Tribunal: TJDFT
Processo: 0707428-93.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707428-93.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL BLUE MOON D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária de no 0702952-55.2018.8.07.0018. A decisão agravada deferiu pedido de tutela urgência formulado pelo ora Agravado, tendo sido proferida nos seguintes termos: [...] Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal se abstenha de cobrar da Parte autora ICMS sobre os valores devidos a título de TUST – Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão e TUSD/EUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, Encargos Setoriais e Perdas do Sistema Elétrico e outras tarifas que não remunerem o serviço prestado, referente as unidades de consumo de titularidade da parte autora. [...] No agravo de instrumento, o Distrito Federal pleiteou a reforma da decisão agravada para que a cobrança do ICMS sobre TUSD/TUST seja mantida. O julgamento do recurso foi suspenso em razão da afetação do Tema Repetitivo 986 pelo Superior Tribunal de Justiça. Houve julgamento do Tema 986. No entanto, consoante ID 58303124, já foi proferida sentença pelo Juízo a quo, em que aplicou a tese vinculante e revogou a tutela de urgência anteriormente concedida, a qual havia sido impugnada neste recurso: Ante o exposto, REVOGO a tutela de urgência anteriormente concedida (ID n. 15409652) e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. É o relatório. Passo a decidir. Houve a perda superveniente do objeto recursal, que versava sobre a tutela de urgência concedida ao Agravado na origem, para que o Distrito Federal (Agravante) se abstivesse de cobrar ICMS sobre TUSD/TUST. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão do pedido de tutela de urgência. 2. A cognição superficial, própria das tutelas provisórias de urgência, não suplanta a cognição exauriente da sentença. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1748406, 07127363720238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Impõe-se, portanto, o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se Intime-se. Brasília, 11 de outubro de 2024 13:36:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador